Tribunal: STF
Processo: RE 544373
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.  AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS.

1.	O acórdão 
   recorrido decidiu a lide com base na legislação 
   infraconstitucional. Inadmissível o recurso extraordinário 
   porquanto a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria 
   de maneira reflexa.
2.	Decidir de maneira diferente do que 
   deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e 
   provas da causa, ante a incidência da Súmula STF 279.
3.	Agravo 
   regimental improvido.